Tribunal: TJMT
Processo: 0001306-37.2014.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0001306-37.2014.8.11.0032
REPRESENTANTE: RENATO STRELOV
AGRAVADO: VALENTINO CARMO DA SILVA
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEMAENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IRRELEVÂNCIA EVIDENCIADA – CONTA CORRENTE CONJUNTA – EMISSÃO DO CHEQUE POR APENAS UM DOS CORRENTISTAS – SOLIDARIEDADE – INEXISTÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 265 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.
Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.
Tratando-se, a hipótese, discussão acerca a legitimidade para figurar no polo passivo de execução fundada em cheque, o documento carreado aos autos é suficiente para aferir a responsabilidade pela dívida ali estampada; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.
A responsabilidade pela emissão de cheque, sem provisão de fundos, é exclusiva daquele que apôs sua assinatura no documento, porque e, em especial, não houve a manifestação de vontade do correntista cotitular, assim representada pela falta de sua assinatura na cártula.
Não há solidariedade passiva entre cotitulares de conta bancária, de modo que somente o emitente deve responder pelo pagamento da dívida representado na cártula.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001306-37.2014.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (AGRAVADO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), RENATO STRELOV - CPF: 161.859.511-34 (REPRESENTANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0001306-37.2014.8.11.0032

REPRESENTANTE: RENATO STRELOV

AGRAVADO: VALENTINO CARMO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEMAENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IRRELEVÂNCIA EVIDENCIADA – CONTA CORRENTE CONJUNTA – EMISSÃO DO CHEQUE POR APENAS UM DOS CORRENTISTAS – SOLIDARIEDADE – INEXISTÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 265 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Tratando-se, a hipótese, discussão acerca a legitimidade para figurar no polo passivo de execução fundada em cheque, o documento carreado aos autos é suficiente para aferir a responsabilidade pela dívida ali estampada; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.

A responsabilidade pela emissão de cheque, sem provisão de fundos, é exclusiva daquele que apôs sua assinatura no documento, porque e, em especial, não houve a manifestação de vontade do correntista cotitular, assim representada pela falta de sua assinatura na cártula.

Não há solidariedade passiva entre cotitulares de conta bancária, de modo que somente o emitente deve responder pelo pagamento da dívida representado na cártula.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0001306-37.2014.8.11.0032

REPRESENTANTE: RENATO STRELOV

AGRAVADO: VALENTINO CARMO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Renato Strelov
,
contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, e, com isso, manteve a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Rosário Oeste, que, por sua vez, acolheu os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos por
Valentino Carmo da Silva,
para declarar a ilegitimidade passiva dele (
Valentino
), para figurar no polo passivo da ação execução, ajuizada pelo apelante, ora agravante.

Neste momento, o agravante sustenta, em breve resumo, a nulidade do julgamento monocrático, por violação ao artigo 932 do CPC.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, argumentando que a produção de prova oral seria imprescindível para a demonstração da solidariedade entre os executados.

Diz que os cheques executados não foram emitidos para pagamento à vista, mas, sim, pós-datados em garantia do pagamento de uma compra e venda de gado, de modo a representar uma garantia da dívida e configurar a responsabilidade solidária do agravado pelo pagamento do título.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 41654988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0001306-37.2014.8.11.0032

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que
manteve a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Rosário Oeste, que, por sua vez, acolheu os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos por
Valentino Carmo da Silva,
para declarar a ilegitimidade passiva dele (
Valentino
), para figurar no polo passivo da ação execução, ajuizada pelo apelante, ora agravante.

Pois bem.

Não prospera a alegada
violação ao artigo 932, V, do CPC, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático, com base em ENTENDIMENTO DOMINANTE acerca do tema, senão vejamos:

Súmula 568. “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante
acerca do tema
.
”

Como realçado na decisão agravada, o cerne de questão gravita em torno da existência ou não de solidariedade entre o emitente de cheque e o cotitular da conta conjunta, a qual o título se vincula.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito de se tratar de conta conjunta, a responsabilidade pelo pagamento ao beneficiário do cheque emitido, pertence, apenas, a quem o assinou. Ou seja, somente quem assina poderá ser cobrado pelo credor do cheque.

Com efeito, o artigo
265
do
Código Civil
dispõe que a solidariedade não pode ser presumida, mas determinada por lei ou vontade das partes:

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Nessa perspectiva, a responsabilidade pela emissão de cheque, sem provisão de fundos, é exclusiva daquele que apôs sua assinatura no documento, porque e, em especial, não houve a manifestação de vontade do correntista cotitular, assim representada pela falta de sua assinatura na cártula.

Nesse sentido, ressoa pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA. EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS POR UM DOS CORRENTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CO-TITULAR DA CONTA, QUE NÃO EMITIU O CHEQUE, EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. - Celebrado contrato de abertura de conta corrente conjunta, no qual uma das co-titulares da conta emitiu cheque sem provisão de fundos, é indevida a inscrição do nome daquele que não emitiu o cheque, em cadastro de proteção ao crédito. - Nos termos do art. 51 da Lei 7357/85, "todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque". Tais obrigados, de acordo com o art. 47, I e II, da mesma lei, são os emitentes, endossantes e seus avalistas. Com efeito, a Lei 7357/85 não prevê a responsabilidade do co-titular da conta corrente pelos cheques emitidos pelo outro correntista, sendo incabível a sua extensão, pois "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes" - art. 265 do CC/02. - Destarte, a co-titularidade da conta corrente limita-se ao exercício de direitos referentes aos créditos nela existentes e às respectivas movimentações. A responsabilidade pela emissão de cheque sem provisão de fundos é exclusiva daquele que apôs a sua assinatura no título. - A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ocasiona dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova da sua ocorrência. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido
. (REsp 981.081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 09/04/2010)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CO-TITULAR DE CONTA CONJUNTA EM REGISTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDO EMITIDO PELA ESPOSA DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. No pleito em questão, o recorrente mantinha conta conjunta com sua esposa, sendo que esta emitiu um cheque sem provisão de fundos, acarretando a inclusão do nome do autor-recorrente no cadastro de inadimplentes - CCF/Serasa. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, em se tratando de conta conjunta, o co-titular detém apenas solidariedade ativa dos créditos junto à instituição financeira, sem responsabilidade pelos cheques emitidos pela outra correntista. "A co-titularidade da conta limita-se à propriedade dos fundos comuns à sua movimentação, porém não tem o condão de transformar o outro correntista em co-devedor pelas dívidas assumidas pela emitente, ainda que cônjuge, pelas quais ela deve responder escoteiramente" (Resp. 336.632/ES, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ. 31.03.2003). 3. Precedentes: REsp. 602.401/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ. 28.06.2004; REsp. 13.680/SP, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, DJ. 15.09.1992; REsp. 3.507/ES, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ. 10.09.90 4. (...)
(REsp 819.192/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2006, DJ 08/05/2006, p. 238)

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUTORA. NOME DE FANTASIA SEMELHANTE À DENOMINAÇÃO CORRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CHEQUES. CO-TITULARIDADE DE CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRENTISTA NÃO EMITENTE DA CÁRTULA. LEI N. 7.357/85, ART. 51. I. Mera discrepância, inclusive diminuta, entre o nome da empresa credora mencionado no cheque e a sua denominação social verdadeira, não constitui motivo para afastar a sua legitimidade ativa para a cobrança, via monitória, do valor devido. II. Ilegitimidade passiva, contudo, do esposo da emitente da cártula, posto que na qualidade de co-titular de conta corrente conjunta, inobstante possua legitimidade para movimentar os fundos de que também é proprietário, não o torna co-responsável pelas dívidas assumidas por sua esposa individualmente, em face da emissão de cheques destituídos de cobertura financeira, pelos quais somente ela responde. III. Precedentes do STJ. IV. Recurso especial conhecido em parte e provido, para excluir o recorrente da lide.
(REsp 336.632/ES, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2003, DJ 31/03/2003, p. 227)

CHEQUE. CONTA-BANCARIA CONJUNTA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ARTIGO 51 DA LEI 7.357/85. A SOLIDARIEDADE DECORRENTE DA ABERTURA DE CONTA-BANCARIA CONJUNTA É SOLIDARIEDADE ATIVA, POIS CADA UM DOS TITULARES ESTA AUTORIZADO A MOVIMENTAR LIVREMENTE A CONTA; SÃO, POIS, CREDORES SOLIDARIOS PERANTE O BANCO. TODAVIA, AINDA QUE MARIDO E MULHER, OS CO-TITULARES NÃO SÃO DEVEDORES SOLIDARIOS PERANTE O PORTADOR DE CHEQUE EMITIDO POR QUALQUER UM DELES SEM SUFICIENTE PROVISÃO DE FUNDOS. RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE CONHECE.
(REsp 13.680/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/1992, DJ 16/11/1992, p. 21144)

Quanto ao propalado cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, também não prospera.

Como cediço, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova oral somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, tratando-se, a hipótese, discussão acerca a legitimidade para figurar no polo passivo de execução fundada em cheque, o documento carreado aos autos é suficiente para aferir a responsabilidade pela dívida ali estampada; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020